Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727793-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MATTOS E SILVA AGRAVADO: JULIA RONDON MEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Rafael Mattos e Silva contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Julia Rondon Meira (proc. no 0707928-88.2020.8.07.0001), determinou a intimação do agravante para “pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito” (CPC, art. 523, § 1o , ID no 100492575 dos autos principais). 2. Nas razões de ID no 28598850, o agravante afirma que a cobrança é ilícita, motivo pelo qual não deve pagar o valor cobrado. Sustenta que já adimpliu R$ 6.600,00 em favor da agravada e que a exigência caracteriza enriquecimento ilícito. 3. Argumenta que viveu em união estável e que comprou com recursos próprios os bens móveis da residência do casal. Defende que não deve pagar novamente por esses bens, devendo ser respeitado o regime da comunhão parcial na partilha. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 28722838), nas quais a agravada pede o não conhecimento do recurso ante a natureza do ato agravado. No mérito, requer o seu não provimento. 5. É o necessário. Decido. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Confira-se excerto do ato recorrido: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa. Cumpra-se. 9. O ato impugnado é um despacho de intimação, que não possui carga decisória, relacionado ao início da fase de cumprimento de sentença (CPC, arts. 523 e 524). 10. Registre-se que a determinação judicial foi proferida após pedido expresso do credor, para permitir o cumprimento da obrigação de dar firmada no título judicial, líquido, certo e exigível. 11. O despacho impugnado apenas possibilita o cumprimento da decisão ao qual se refere e, por isso, não tem natureza de decisão interlocutória, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Precedente: “[...]. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1001 E 1015 DO CPC. [...]. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi apenas admitido o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo, ainda, que as determinações veiculadas por meio do ato judicial questionado constituem simplesmente despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, sem cunho decisório. [...]. (Acórdão 1326899, 07471540620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 12. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, cujo rol somente poderá ser mitigado mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso. 13. As razões recursais indicam que o agravante pretende reapreciar matéria que já foi submetida à análise recursal no processo de origem e que se encontra estabilizada pela coisa julgada. As questões relativas à constituição do título judicial firmadas em sentença transitada em julgado não podem ser reapreciadas na respectiva fase de cumprimento (IDs no 100251279 e no 100251289, autos no 0707928-88.2020.8.07.0001). 14. Ante a sua manifesta inadmissibilidade, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 15. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO